Tribunal: TJMT
Processo: 1028038-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028038-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO - CPF: 304.079.741-72 (AGRAVANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edemilson
Pasqualotto
da Paixão contra decisão proferida em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial. A demanda originária versa sobre suposto exercício de atividade agrícola sem autorização ambiental em imóvel rural denominado Fazenda São José I, situado na Comarca de Feliz Natal/MT. O agravante sustenta que os 250,83 hectares objeto da ação configuram área rural consolidada, com ocupação antrópica anterior a 22 de
julho de 2008, nos termos do Código Florestal (Lei no 12.651/2012), e que a prova técnica é indispensável para comprovar tal condição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial requerida pelo agravante, em processo que discute a caracterização de área rural consolidada, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à prova integra os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo cabível a sua limitação apenas quando se trate de diligência inútil ou meramente protelatória, o que não se verifica no caso concreto.

A caracterização de área rural consolidada exige demonstração técnica da ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008, o que torna a prova pericial pertinente e necessária à formação do convencimento judicial.

A negativa de produção da prova pericial, associada à inversão do ônus da prova em desfavor do agravante, inviabiliza a comprovação de suas alegações e compromete o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

O fundamento adotado pelo juízo de origem, com base no art. 464, § 1o, I e II, do CPC, não se aplica ao
caso concreto, pois a prova técnica requerida é essencial para a elucidação da controvérsia, diante da existência de documentos conflitantes e da complexidade técnica envolvida.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de origem reconhece o cerceamento de defesa quando indeferida, sem justificativa adequada, a produção de prova pericial em demandas ambientais que discutem fatos de natureza eminentemente técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova pericial imprescindível à elucidação de questão técnica configura cerceamento de defesa.

A caracterização de área rural consolidada, nos termos do Código Florestal, demanda prova técnica específica, cuja supressão impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

É inaplicável o art. 464, § 1o, I e II, do CPC quando a controvérsia exige conhecimento técnico especializado e subsistem dúvidas relevantes entre os elementos de prova constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 369, 370, 464, §1o, I e II; Lei no 12.651/2012,
arts
. 3o, IV, 63, §1o, 66, 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp
1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017,
DJe
31.03.2017; TJMT, N.U 0002351-76.2017.8.11.0095, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, interposto por EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000146-82.2025.8.11.0093, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo ora agravante.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do agravante, tendo em vista a constatação da infração de exercer atividade potencialmente poluidora (agricultura) sem autorização do órgão ambiental, conforme Auto de Infração n.o 1401000723/SEMA, lavrado em 26/07/2023, no imóvel rural "Fazenda São José I", situada na comarca de Feliz Natal/MT, de propriedade do requerido.

O agravante, em sua defesa, sustentou a inexistência do dano ambiental apontado, argumentando que os 250,83 hectares da Fazenda São José constituem área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias e atividades agrossilvipastoris, caracterizando-se, portanto, como área rural consolidada, nos termos dos artigos 63, §1o, 66 e 68 do Código Florestal (Lei no 12.651/2012).

Instado pelo juízo
a quo
a especificar as provas que pretendia produzir, o agravante requereu expressamente a produção de prova pericial para comprovar que a área em questão se caracteriza como área rural consolidada, com ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008.

Contudo, na decisão de organização e saneamento do processo, o magistrado de primeiro grau, além de inverter o ônus da prova em desfavor do agravante, indeferiu a produção da prova pericial pleiteada, sob a alegação genérica de que "indefere-se a produção de prova pericial, na medida em que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, bem como porque se mostra desnecessária em vista de outras provas produzidas, nos moldes do art. 464, §1o, I e II, do CPC."

Irresignado com tal decisão, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a prova pericial se mostra imprescindível para a constatação de que se trata de área rural consolidada, sendo o indeferimento de tal prova um cerceamento ao seu direito de defesa.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que: a) a decisão agravada cerceou seu direito de defesa ao indeferir a produção de prova pericial; b) a prova técnica é indispensável para comprovar que a área discutida corresponde a imóvel rural com ocupação antrópica consolidada antes de 22/07/2008; c) tendo sido invertido o ônus da prova em seu desfavor, o indeferimento da perícia inviabiliza a comprovação de suas alegações; d) carreou aos autos diversos documentos comprobatórios, inclusive parecer técnico independente, de que a área rural em questão é uma área rural consolidada, aberta antes de 22 de julho de 2008; e) existe efetivo dissenso entre os laudos produzidos por órgãos públicos e os documentos acostados em sua defesa; f) a controvérsia sobre a temporalidade do desmatamento é de natureza eminentemente técnica e reclama produção de prova pericial.

O agravante invoca, ainda, precedentes deste Tribunal que reconhecem a nulidade por cerceamento de defesa em casos análogos, quando indeferida a produção de prova pericial em demandas ambientais que discutem a caracterização de área rural consolidada.

Em decisão liminar,
foi deferido
o efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada no ponto em que indeferiu a produção da prova pericial requerida pelo agravante, devendo ser resguardada a possibilidade de sua realização até o julgamento definitivo deste recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: a) não há
cerceamento de defesa, pois a inicial da Ação Civil Pública foi instruída com robusto acervo documental, incluindo Auto de Infração e Relatório Técnico elaborados pela SEMA/MT; b) o agravante não trouxe provas ou argumentos consistentes em sua contestação capazes de afastar as alegações ministeriais; c) já consta dos autos documentação técnica da SEMA/MT atestando a inexistência de área consolidada no imóvel, de modo que o pedido de perícia tem caráter meramente protelatório; d) deve ser respeitada a formação da convicção do juízo a quo, em aplicação do princípio da imediatidade.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça, Dr. Hélio
Fredolino
Faust, e o Promotor de Justiça Designado, Dr. Marcelo Caetano
Vacchiano
, manifestaram-se pelo provimento do recurso, para cassar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial requerida, assegurando-se ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1.
Da admissibilidade recursal

Preliminarmente,
cabe salientar que, conforme exposto na decisão inaugural,
o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de
recorrer), quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo).

2.
Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso cinge-se a verificar se o indeferimento da prova pericial requerida pelo agravante, em demanda que discute a caracterização de área rural consolidada, configura cerceamento de defesa.

2.1.
Do direito à prova como corolário do contraditório e da ampla defesa

O direito à prova constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 5o.

[...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015 consagra expressamente o direito à prova em diversos dispositivos, dentre os quais se destacam:

"Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Da exegese dos dispositivos supracitados, depreende-se que o direito à prova não é absoluto, podendo o magistrado indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Contudo, tal poder-dever do juiz encontra limites na própria garantia constitucional da ampla defesa, de modo que o indeferimento de provas relevantes e pertinentes para o deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade processual.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado,
sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra.
”

(STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2017
– destaquei.
)

2.2.
D
a necessidade da prova pericial no caso concreto

No caso em apreço, o agravante sustenta, como tese defensiva principal, que a área objeto da Ação Civil Pública (250,83 hectares da Fazenda São José) constitui área rural consolidada, nos termos do Código Florestal (Lei no 12.651/2012), por possuir ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias e atividades agrossilvipastoris.

Para melhor compreensão da controvérsia, impende transcrever os dispositivos legais pertinentes:

"Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;"

"Art. 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VIII, IX e X do art. 4o, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo.

§ 1o O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo."

"Art. 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao estabelecido no art. 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

I -
recompor
a Reserva Legal;

II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;

III - compensar a Reserva Legal."

"Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos."

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, depreende-se que a caracterização de uma área como rural consolidada depende da comprovação de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações,
benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris. Trata-se, portanto, de questão eminentemente fática, cuja comprovação demanda, em regra, conhecimentos técnicos especializados.

In
casu
, o agravante requereu expressamente a produção de prova pericial para comprovar que a área em questão se caracteriza como área rural consolidada. Contudo, o juízo
a quo
indeferiu tal pedido, sob o fundamento genérico de que
"a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, bem como porque se mostra desnecessária em vista de outras provas produzidas".

A verificação da existência de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, demanda, inequivocamente, conhecimentos técnicos especializados, que extrapolam a capacidade de simples valoração documental pelo magistrado.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer,
"os documentos administrativos elaborados pela SEMA/MT gozam de presunção de legitimidade e veracidade, mas tal presunção é relativa, podendo ser elidida mediante contraprova"
. Assim, o indeferimento da prova pericial requerida pelo agravante inviabiliza a produção de contraprova apta a infirmar os elementos técnicos unilaterais produzidos pelo órgão ambiental, configurando manifesto cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

"DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUÍZO DO RECURSO ADESIVO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação civil pública que impôs obrigações de fazer, não fazer e indenizar aos réus por supressão de vegetação nativa em área de preservação, afastando, contudo, a condenação por danos morais coletivos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial requerida para apurar a consolidação da área antes do marco legal de 22/07/2008; (
ii
) saber se é cabível a condenação por danos morais coletivos, como postulado no recurso do Ministério Público. III. Razões de decidir 3. A controvérsia sobre a temporalidade do desmatamento é de natureza eminentemente técnica e reclama produção de prova pericial. 4.
O indeferimento da prova requerida inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa
. 5. Em razão da nulidade da sentença, fica
prejudicado o exame do recurso interposto pelo Ministério Público, que demandaria a confirmação do juízo de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Por unanimidade, acolheram a preliminar de cerceamento de defesa e anularam a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A negativa de produção de prova pericial imprescindível à elucidação de questão técnica configura cerceamento de defesa.
2. O reconhecimento da nulidade da sentença prejudica o exame do recurso adesivo interposto."

(N.U 0002351-76.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025
– destaquei.
)

Cumpre ressaltar, ainda, que a situação se agrava no caso em apreço, pois o juízo
a quo
, além de indeferir a produção da prova pericial, inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante, com base na Súmula 618 do STJ, que assim dispõe:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."

Ora, se por um lado o juízo impôs ao agravante o ônus de comprovar que não causou o dano ambiental alegado pelo Ministério
Público, por outro lado, indeferiu a produção da prova pericial por ele requerida para tal fim, inviabilizando, assim, o exercício efetivo de seu direito de defesa.

Tal contradição foi bem observada pelo Procurador de Justiça em seu parecer, ao afirmar que
"uma vez que a decisão agravada inverteu o ônus da prova em desfavor do agravante, seria contraditório vedar-lhe o meio técnico necessário à comprovação de suas alegações"
.

Ademais, conforme destacado pelo Parquet,
"a classificação de áreas rurais como de uso consolidado exige análise técnica especializada, a ser realizada à luz dos critérios estabelecidos no art. 3o, inciso IV, e art. 68 da Lei no 12.651/2012,
demanda análise técnica especializada e não pode ser afastada por simples juízo documental
"
.

Portanto, o indeferimento da prova pericial requerida pelo agravante configura manifesto cerceamento de defesa, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

2.3.
D
a inaplicabilidade do art.
464, § 1o,
do CPC ao caso concreto

O juízo
a quo
fundamentou o indeferimento da prova pericial no art. 464, § 1o, incisos I e II, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I -
a
prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II -
for
desnecessária em vista de outras provas produzidas;"

Contudo, conforme já demonstrado, a verificação da existência de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, demanda, inequivocamente, conhecimentos técnicos especializados, que extrapolam a capacidade de simples valoração documental pelo magistrado.

Ademais, não se pode considerar desnecessária a prova pericial requerida pelo agravante, pois os documentos já produzidos nos autos são insuficientes para a formação de um juízo de certeza acerca da caracterização da área como rural consolidada, especialmente considerando que há dissenso entre os laudos produzidos pelo órgão ambiental e os documentos carreados pelo agravante.

Portanto, inaplicáveis ao caso concreto as hipóteses de indeferimento de perícia previstas no art. 464, § 1o, incisos I e II, do CPC.

Em face do exposto, e
m consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial requerida pelo agravante, a fim de verificar se a área objeto da Ação Civil Pública (250,83 hectares da Fazenda São José) constitui área rural consolidada, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei no 12.651/2012, por possuir ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris
,
assegurando-se às partes o direito de indicar assistentes técnicos e formular quesitos, conforme dispõe o art. 465, § 1o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025